Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE IRREGULAR. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que a quantia não seja estipulada em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado.
2. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Ainda que a compensação dos danos morais tenha sido fixada em valor menor ao requerido, tal fato não acarreta o reconhecimento de sucumbência recíproca ou da sucumbência mínima, sujeitando-se, a parte condenada, à verba de sucumbência correspondente.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.